Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709906-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINO ANTONIAZZI INDUSTRIA MOAGEIRA LTDA AGRAVADO: DR LEAL INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Agravada foi citada por edital, razão pela qual deverá ser procedida a intimação da Curadoria de Ausentes para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator